Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-14.2020.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO - MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000138-14.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000117-38.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO – MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo Roberto de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em não conhecer dos embargos infringentes e de nulidade. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos contra decisão do Pleno deste Tribunal, que, por maioria, declarou ser da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) a competência para processar e julgar a ação penal imputada a Paulo Roberto de Oliveira e outros militares. Na ocasião, restou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que votou no sentido de determinar que os autos fossem remetidos à 3ª AJME, para regular processamento e julgamento. Transcrevo, por oportuno, trechos do relatório do eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, Relator do Conflito de Jurisdição n. 2000117-38.2020.9.13.0000, que originou os presentes embargos: [...] Verifica-se, no presente processo, que os autos da ação de referência (Processo n. 2001350-95.2019.9.13.0003), nos quais o 1º Sgt QPR PM Paulo Roberto de Oliveira figura como réu pela prática do delito de lesão corporal, em razão da desclassificação do delito de homicídio na ação que tramitava na 1ª Vara Criminal da Comarca de Vespasiano/MG (Evento 1 – SENT97), foram distribuídos ao juízo da 3ª AJME. Determinada a abertura de vista dos autos ao Ministério Público, o parquet pugnou pela redistribuição do processo à 2ª AJME, em obediência ao critério de prevenção, considerando a pretérita distribuição dos Autos n. 0000037-35.2002.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Acolhendo na íntegra a manifestação ministerial, a MMa. Juíza da 3ª AJME determinou a remessa dos autos à 2ª AJME, com a consequente redistribuição. (Evento 16 do processo de referência). Posteriormente à redistribuição dos autos ao Juízo da 2ª AJME, o Ministério Público (Evento 48 do processo de referência) pugnou pelo retorno do processo à 3ª AJME, com base no disposto no art. 107 do Código Processo Penal Militar (CPPM), tendo em vista que o Processo n. 0000037-35.2002.9.13.0002 já havia transitado em julgado e os processos de execução dele decorrentes já estavam com a pena dos militares condenados inclusive extintas. O MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria, após a manifestação da Defensoria Pública, citando a Súmula n. 235 do Supremo Tribunal Federal (STJ), acolheu a manifestação ministerial (Evento 70 do processo de referência). O processo foi remetido à 3ª AJME e, após manifestação da 9ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte (Evento 82 do processo de referência), a MMa. Juíza de Direito, Dra. Daniela de Freitas Marques, firme em sua convicção, suscitou o conflito negativo de competência e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça Militar, para firmar a competência de um dos dois juízos para apreciar e julgar a causa. A eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, Dra. Elba Rondino, opinou no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, para processar e julgar o feito. O embargante alegou, inicialmente, que o presente recurso tem como fundamento principal a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, que, por oportuno, trago à colação: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Alegou que o feito não deveria ter saído da 3ª AJME, em razão do contido no art. 107 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ressaltou que não se pode falar em prevenção ou conexão entre o feito julgado nos Autos n. 0000037-35.2002.9.13.0002 e o feito oriundo da Justiça comum, pois os primeiros autos já haviam transitado em julgado, e os réus já haviam cumprido integralmente suas penas. Concluiu, afirmando que não se deve cogitar a prevenção, conexão ou continência, uma vez que o feito que tramitava na 2ª AJME (Autos n. 0000037-35.2002.9.13.0002) já foi extinto, com autos de execução próprios. Ao final, requereu, com base no voto vencido, o deferimento dos presentes Embargos Infringentes, para que o juízo da 3ª AJME seja declarado competente para o julgamento da ação penal de lesão corporal contra o 1º Sgt QPR PM Paulo Roberto de Oliveira. Requereu, ainda, a juntada de todo o procedimento anterior (Autos n. 2000117-38.2020.9.13.0000), para o julgamento destes embargos infringentes. Intimada, a eminente Procuradora de Justiça apresentou impugnação aos embargos infringentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que não há dúvidas de que o entendimento esboçado nos votos vencedores se mostra o mais acertado, uma vez que o juízo da 2ª AJME foi quem primeiramente tomou conhecimento de todas as circunstâncias em que se desenrolaram os fatos, as quais geraram consequências criminais sob diferentes aspectos. Asseverou que a presença do instituto da conexão previsto no artigo 99, alíneas “b” e “c”, do CPPM resolve a questão da competência, no caso, pela regra da prevenção, nos termos do que dispõe o artigo 101, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 94, ambos do CPPM. Por fim, protestou pelo conhecimento e improvimento dos presentes embargos infringentes, com a manutenção do entendimento esboçado nos votos vencedores do acórdão impugnado. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos contra decisão do Pleno deste Tribunal, que, por maioria, declarou ser da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) a competência para processar e julgar a ação penal imputada a Paulo Roberto de Oliveira e outros militares. O recorrente opôs os presentes embargos, pleiteando a reforma da decisão proferida, sob a alegação de que o voto vencido, exarado pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, seria o mais acertado, dadas a jurisprudência e a doutrina que concernem à matéria. Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, em sede de admissibilidade, não conheço dos presentes embargos infringentes e de nulidade, pelos motivos que passo a expor. O conflito de jurisdição não possui natureza jurídica de “ação incidental”, é, tão somente, um “incidente do processo”, ao qual não se pode atribuir à natureza recursal. O acórdão ora combatido, qual seja, o Conflito de Jurisdição n. 2000117-38.2020.9.13.0000, possui natureza declaratória, uma vez que se limita a declarar o juízo competente para julgá-lo. Assim, não havendo, como de fato não há, qualquer direito subjetivo a ser tutelado, não se pode falar em partes, mas meros interessados, fato que por si só justifica a irrecorribilidade das decisões que resolvem conflitos. É assim a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSADOS NA FORMAÇÃO DO CONFLITO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVENÇÃO DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 MAGISTRADO QUE APRECIOU INICIALMENTE UM HABEAS CORPUS. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DO CONFLITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO RI/STJ. PRELIMINAR AFASTADA. 1. O Conflito de Competência não possui natureza jurídica de "ação incidental", é apenas um "incidente do processo", não lhe podendo atribuir sequer natureza recursal. 2. "[...] Trata-se, o conflito de competência, de um incidente processual, ausente natureza de recurso, e o acórdão que o julga tem natureza declaratória, porque se limita a declarar qual o juiz competente" (Athos Gusmão Carneiro, in Jurisdição e Competência, Ed. Saraiva). No mesmo sentido, lecionam Haroldo Lourenço; Celso Agrícola Barbi; José Frederico Marques; Patrícia Miranda Pizzol; Antônio Carlos Marcato; entre outros. [...] (STJ - AgRg no CC: 126493 SP 2013/0012470-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Julgamento: 26/03/2014, S3 - Terceira Seção, Publicação: DJe 01/04/2014) Noutro giro, verifica-se que o art. do art. 609, paragrafo único, do Código de Processo Penal preconiza que: Art. 609. [...] Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. (Incluído pela Lei n. 1.720-B, de 3.11.1952) (g.n.) Nesse sentido, entendo que somente são cabíveis embargos infringentes e de nulidade quando o acórdão, pelo voto majoritário, houver dado provimento ao recurso e reformado a sentença quanto ao mérito, o que não é o caso dos autos. Em caso análogo, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Observe-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU OS EMBARGOS INFRINGENTES INTERPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE - RATIFICAÇÃO. - Não há razão para modificar a decisão monocrática que não admitiu os embargos infringentes interpostos contra o acórdão proferido para solução de conflito negativo de competência, eis que é incabível. - Os embargos infringentes somente são cabíveis quando o acórdão, pelos votos majoritários, houver dado provimento ao recurso e reformado a sentença, quanto ao mérito. - Não há solução de mérito quando se decide no conflito negativo de competência acerca da competência de Câmaras e desembargadores para enfrentamento dos recursos distribuídos ao Tribunal. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0702.10.028803-5/005, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 2ª Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 15/12/2014, publicação da súmula em 19/12/2014) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, constato que a impugnação é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual deixo de conhecer dos embargos infringentes e de nulidade. É como voto. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Des. relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, nos seus exatos termos. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator, para não conhecer dos embargos infringentes e de nulidade. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de maio de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator